Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. condução de veículo registrado não devidamente licenciado. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COBRANÇA DE DIÁRIAS, IPVA E LICENCIAMENTO. Enunciado de Súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de débitos fiscais c/c ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, pela qual a parte autora requer a anulação dos débitos de IPVA, DPVAT, Licenciamento e diárias do veículo apreendido no depósito do DETRAN, além dos demais que forem concretizando ao longo do processo, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação aos créditos futuros de IPVA, DPVAT e licenciamento.
2. Não padece de vício de nulidade por julgamento citra petita e ausência de fundamentação, a decisão que analisa exaustivamente os fatos e os elementos probatórios constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador, nos limites dos pedidos. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença.
3. A apreensão do veículo narrada nestes autos, ocorrida em 1.3.2019, aconteceu exclusivamente em razão da condução de veículo registrado não devidamente licenciado (ID 15546766). Vale dizer, a lavratura do auto de infração no SA01751506 (Falta de licenciamento) não é resultante da clonagem do referido veículo, mas, sim, decorrente da condução de veículo registrado não devidamente licenciado.
4. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o CTB e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do órgão de trânsito, notadamente nos arts. 271, § 10, e 328, § 5o, ambos do CTB, tendo havido revogação expressa do art. 262.
5. Dispõe o art. 328, § 5o, do CTB que “a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.”. Prevê idêntico limite o art. 271, § 10, do CTB.
6. Diante desse novo panorama, surgido com a entrada em vigor da Lei n. 13.281/2016 (01/11/2016), aplica-se o limite temporal de seis meses para cobrança da taxa em comento, cabendo ao interessado promover o desembaraço do veículo o quanto antes a fim de evitar ou mitigar a incidência dos encargos do depósito.
7. O veículo foi recolhido ao depósito do Detran/DF após o advento da legislação que ampliou o prazo para cobrança de diárias. Dessa sorte, a cobrança das despesas com a permanência no depósito do órgão de trânsito, até o limite de seis meses, encontra respaldo na lei.
8. Outrossim, consoante o Enunciado de Súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”.
9. No que se refere à cobrança de IPVA, DPVAT e licenciamento vencidos quando da apreensão, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua cobrança (cobrança atinente ao ano e período anterior à apreensão - 2019), já que o condutor estava com a propriedade do veículo.
10. A inexigibilidade do IPVA ficaria circunscrita ao exercício fiscal seguinte, diante da não ocorrência do fato gerador do tributo.
11. A norma do Decreto Distrital no 34.024/2012, em seu art. 3o, prevê: “O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas”.
12. Noutro giro, o Código Civil dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196) e é proprietário aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228).
13. Logo, não pode ser imputado ao autor a responsabilidade pelo pagamento do IPVA do exercício de 2020 e seguintes, e, por consequência, o respectivo licenciamento e seguro DPVAT, uma vez que, enquanto perdurou a apreensão do bem pelo poder público, o autor não mais possuía “a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima” do veículo.
14. Nesses termos, o recurso merece parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência de débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento, do exercício de 2020 e seguintes, em relação ao autor, provenientes do veículo VW/UP MOVE MB, placa PBW0098 DF, chassi 9BWAH4123HT532508.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).